Tribunal: STF
Processo: HC 71509
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
PENA  -  CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS   -  ANTECEDENTES  -
AUSÊNCIA.  O  simples  fato de  o  apenado  não  possuir antecedentes
criminais  não conduz, por si  só, a fixação da pena no minimo legal.
Devem  ser observados os demais  aspectos que, previstos no artigo 59
do Código Penal, consubstanciam também circunstancias judiciais.
              PENA  - CAUSA  DE AUMENTO  - QUALIFICADORA - AGRAVANTE.
Por  ser o Direito uma ciencia, os institutos, expressões e vocabulos
possuem  sentido próprio.  "Os Tribunais  e  Juizes arcam  com grande
responsabilidade  didatica, o  que  lhes cria  o  dever de  compor os
julgados   com   maos  de   artifice,   esmerando-se   na  linguagem"
(Dinamarco). Implica ato de constrangimento, em face da contrariedade
ao  princípio  do  "non bis  in  idem",  confundir  qualificadora com
agravante, valendo notar que a primeira ganha contornos de verdadeiro
tipo  penal, dito qualificado, no que estabelecidos os limites minimo
e maximo da pena.
              LESÃO CORPORAL GRAVE - PAR. 1. DO  ARTIGO 129 DO CÓDIGO
PENAL  - PENA-BASE. A  pena-base e fixada  consideradas as balizas em
anos  decorrentes  da  hipótese  legal  reveladora  da  apenação mais
rigorosa,  ou  seja,  o  minimo  de um  e  o  maximo  de  cinco anos,
observando-se,  a  seguir, atenuantes  e  agravantes e,  por  fim, as
causas de diminuição e aumento da pena.
              "SURSIS"  - APRECIAÇÃO -  SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO.
Com  o  trânsito  em   julgado,  esgota-se  o  oficio  jurisdicional.
Alcancada  redução da pena via habeas-corpus, cumpre remeter ao Juízo
da Execução o exame do pedido de "sursis".